Tribunal: TJSP
Processo: 2051126-26.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração pretendendo funcionamento de estabelecimentos comerciais situados à beira da Rodovia Regis Bittencourt.

Preliminar de extinção do feito por se tratar de impetração contra lei em tese. Inadmissibilidade.
A jurisprudência deste colegiado, após analisar a natureza característica das normas que versam sobre medidas de contenção à pandemia da COVID-19, passou a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração pretendendo funcionamento de estabelecimentos comerciais situados à beira da Rodovia Regis Bittencourt.

Preliminar de extinção do feito por se tratar de impetração contra lei em tese. Inadmissibilidade.
A jurisprudência deste colegiado, após analisar a natureza característica das normas que versam sobre medidas de contenção à pandemia da COVID-19, passou a entender que não se trata de impugnação de lei em tese.
De fato, se normas dotadas de generalidade e abstração não demandam o writ por não atacarem, até sua oportuna execução, qualquer direito líquido e certo (individual, in casu), o cenário inverte-se quando se está diante de diploma que traz efeitos concretos, afetando, por si só, direitos individuais. Torna-se, então, atacável por meio da ação manejada.

Preliminar de ausência de interesse processual no tocante ao POSTO E RESTAURANTE BUENOS AIRES LTDA. Inocorrência.
Em que pese o RODOPOSTO exerça a atividade econômica principal "comércio varejista de combustíveis para veículos automotores", atividade essencial prevista no referido decreto, possui como atividades secundárias "comércio varejista de lubrificantes", como se vê às fls. 88 e fotografias de fls. 136/137.
Desse modo, não há que se falar em ausência de interesse processual quanto à primeira impetrante.

No mérito, é caso de concessão da segurança.
É notório que, no início do ano de 2020, foi declarada a pandemia mundial provocada pelo novo coronavírus (COVID-19).
Diante deste estado pandêmico, visando ao enfrentamento da crise sanitária, a manutenção do sistema único de saúde (SUS) e, sobretudo, a proteção da população o Poder Público adotou medidas restritivas de liberdades a fim de evitar a proliferação do vírus e, consequentemente, o aumento das taxas de contágio.
Analisando os diplomas legais que versam sobre o assunto (Lei Federal no 13.979/2020, Decreto 10.282/2020, Portaria 116/2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Decreto Estadual no 64.881/2020), verifica-se que os impetrantes exercem atividades descritas nas normas citadas, que atendem caminhoneiros e viajantes.
Este C. Órgão Especial, recentemente, assentou entendimento de que, em casos tais, permite-se o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, essenciais ao transporte de cargas, abastecimento de veículos, descanso e alimentação para assegurar o abastecimento e a segurança alimentar da população brasileira.

Por fim, os impetrantes deverão observar os protocolos e medidas de segurança que visam a impedir a propagação da COVID-19, determinados por dispositivos federais, estaduais e municipais, especialmente, a higienização dos estabelecimentos e instrumentos necessários à execução de suas atividades, bem como o distanciamento social.
Ressalte-se, outrossim, que a concessão da ordem não impede a fiscalização dos órgãos competentes, acerca da observância das medidas para enfrentamento da pandemia.

Segurança concedida, a fim de permitir aos impetrantes a continuidade da prestação de seus serviços, observados os protocolos e medidas de segurança que visam a impedir a propagação da COVID-19, com observação.